Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por plano de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Cabe as operadoras de planos de saúde manter informados os consumidores acerca da rede credenciada, sobretudo quando eventual redimensionamento ou descredenciamento influenciar na realização de tratamento, não havendo a parte demandada demonstrado a notificação da Autora quanto ao descredenciamento de unidade hospitalar.
3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.